Tribunal: STF
Processo: AO 2016
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental na ação originária. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.